Tribunal: TJSP
Processo: 2290783-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Possessória - Decisão que indefere pedido liminar de manutenção de posse – Defesa fundada em comodato - Controvérsias quanto aos fundamentos da ação - Prazo de desocupação de bem objeto de comodato, estabelecendo a notificação 30 dias e o contrato 360 – Preferível, diante da situação fático-jurídica se aguarde o encerramento do contraditório e da ampla defesa para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Possessória - Decisão que indefere pedido liminar de manutenção de posse – Defesa fundada em comodato - Controvérsias quanto aos fundamentos da ação - Prazo de desocupação de bem objeto de comodato, estabelecendo a notificação 30 dias e o contrato 360 – Preferível, diante da situação fático-jurídica se aguarde o encerramento do contraditório e da ampla defesa para definição final do direito possessório articulado na causa de pedir e a vista da defesa na ação - Decisão modificada - Liminar confirmada. Recurso provido.